Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-20.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS DEMONSTRADOS. REVISÃO DE ALIMENTOS. SOBREVINDA DE PIORA NAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. RENDA INCOMPATÍVEL COM O PADRÃO DE VIDA DEDUZIDO DOS ELEMENTOS DE PROVAS PERFUNCTORIAMENTE EXAMINADOS. MODIFICAÇÃO LIMINAR DO ENCARGO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1. Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças obrigatórias referidas nos incisos I e II do caput do art. 1.017, nos termos do § 5o dessa mesma norma.
2. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias (Inciso I), tal como ocorre na hipótese, em que os agravantes recorreram contra decisão que deferiu a tutela de urgência de caráter antecipatório postulada pelo agravado na petição inicial da ação de revisão de alimentos em voga.
3. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, notadamente, em sede de pretensão liminar, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos, especialmente na de quem postula (CC, art. 1.699).
4. Na hipótese, a priori, nota-se que a capacidade contributiva do alimentante ainda demanda maiores esclarecimentos, posto que os elementos de provas anexados na petição inicial, quando cotejados com aqueles apresentados pelos alimentandos menores, não se revelam suficientes para demonstrar prontamente a aduzida piora, ao menos, a indicar que ele não teria condições de continuar arcando com o valor que busca revisar.
5. É preciso levar em conta que a concessão de tutela de urgência antecipatória de mérito constitui medida manifestamente excepcional, notadamente, em questões de revisão de alimentos, exigindo portanto prova cabal de piora na situação financeira do postulante, sobretudo, quando auferir renda de maneira informal, autônoma ou como profissional liberal.
6. A renda informada pelo alimentante destoa consideravelmente do padrão de vida ou de consumo que ele ostenta publicamente e que viria oferecendo ao seu atual núcleo familiar, morando em bairro de classe alta, realizando viagens e festas aparentemente dispendiosas e proporcionando escola de alto custo aos outros filhos.
7. Merece guarida o inconformismo recursal dos alimentandos para obstar a prematura revisão dos alimentos em questão, ante a necessidade de maior apuração quanto à renda efetivamente auferida pelo alimentante, o que ocorrerá, senão mediante adequada instrução processual, após o exaurimento da ampla defesa e do contraditório, inviável neste sede.
8. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.